Tribunal: TJDFT
Processo: 0706786-94.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0706786-94.2017.8.07.0020 AGRAVANTE: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADOS: CARLOS ALBERTO FROTA CAVALCANTE, CECILIA MARIA MALCHER CAVALCANTE DESPACHO Trata-se de agravo interposto por LB 10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a competência para a apreciação do mérito do apelo especial é da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido de id. 11484797 – pág. 1, e determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados FERNANDO RUDGE LEITE NETO, OAB/DF 35.977, e FRANCISCO ANTÔNIO SALMERON JÚNIOR, OAB/DF 33.896. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014